Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário verificar se estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
1.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
2. Reconhecido o inadimplemento da prestação vencida em abril/2018 que ensejou o cancelamento do contrato de seguro contratado, não se pode extrair a plausibilidade do direito de efetuar o depósito das quantias indicadas pela parte como forma de restabelecimento do contrato mencionado, pois envolve questão que imprescinde de dilação probatória a fim de análise aprofundada da relação jurídica havida entre as partes, assim como das circunstâncias em que o cancelamento do seguro de vida efetivamente ocorreu.
3. Conquanto aventados prejuízos financeiros que advirão da manutenção da decisão recorrida, pois incidirão juros e correção monetária sobre os importes que se deseja consignar, tais encargos apenas poderão vir a incidir caso o pedido autoral seja julgado procedente e, embora referida parte seja aposentada, não demonstrou sua vulnerabilidade financeira de forma a incapacita-la ao pagamento dos eventuais juros e correção monetária. Assim, também não restou demostrado o dano ou perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido.